Tribunal: TCU
Processo: 012.390/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 924/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.390/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cromidio Ferreira Lira (XXX.435.644-XX); Fabio Pimenta de Figueiredo (XXX.240.296-XX); Francisco Rosa da Silva (XXX.266.053-XX); Francisco Segundo Filho (XXX.364.834-XX); Heleno Oliveira dos Santos (XXX.212.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, promova a alteração dos valores pagos na rubrica "VPNI-art. 14, da Lei 12.716/2012" nos proventos dos interessados, com a redução nas parcelas dos seguintes valores, Cromidio Ferreira Lira, R$ 31,80; Fabio Pimenta de Figueiredo, R$ 102,49; Francisco Rosa da Silva, R$ 99,47; Francisco Segundo Filho, R$ 92,33 e Heleno Oliveira dos Santos, R$ 86,27; 1.7.1.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 1.7.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dele tomaram conhecimento.